Tribunal: TJES
Processo: 0029323-82.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029323-82.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: G. M. D. A. S.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O recorrido logrou êxito em comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, não adimplindo somente as prestações vencidas.
2.
E
m que pese o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor não ter ocorrido dentro do prazo previsto no
REsp nº 1.418.593/MG
, foi efetuado no curso do processo, antes da prolação da sentença, de forma que não avisto motivos para adotar conclusão diversa daquela encampada pelo D. Magistrado de piso.
3.
Isto porque, conforme cediço, as relações contratuais devem ser norteadas pelo princípio da boa-fé, de modo que o pagamento integral da dívida, ainda que a destempo, revela um agir ético por parte do devedor e a clara intenção deste de honrar com seus compromissos contratuais.
4.
Ademais, o Banco deixou de se insurgir em relação à decisão de piso que reconheceu a purgação da mora pelo devedor, pretendendo, nesse momento processual (recurso de apelação), discutir matéria que já se encontra preclusa.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029323-82.2019.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: G. M. D. A. S.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 140/140-v,
na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da presente “
Ação de Busca e Apreensão
” ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de G. M. D. A. S. (menor impúbere), julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 147/159) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese:
(i)
que os valores depositados pelo requerido nos autos não foram suficientes para quitar o saldo devedor;
(ii)
que se encontram em aberto as parcelas de nº 18 a 30;
(iii)
que o recorrido deixou de atualizar monetariamente o montante integral da dívida, além de não efetuar o pagamento alusivo aos honorários advocatícios; e
(iv)
que a purgação da mora só ocorre com o pagamento da integralidade da dívida.

Pois bem. Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de G. M. D. A. S., menor representado por sua genitora, objetivando obter a busca e apreensão do veículo Chevrolet, modelo Trailblazer, chassi nº 9136156MK0JC418549, em razão da alegada inadimplência das obrigações assumidas por força do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 22/12/2017 na importância de R$ 61.708,40 (sessenta e um mil, setecentos e oito reais e quarenta centavos), a ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas.

Alega o Banco, na sua petição inicial, que o requerido deixou de quitar as parcelas devidas a partir de 08/07/2019 (parcela nº 18 e seguintes), incorrendo em mora desde então.

Todavia, a questão nodal a ser dirimida nesta instância recursal consiste em apurar se houve, posteriormente, o efetivo pagamento integral do débito, sendo que, de um lado, o demandado propugna ter quitado com todas as parcelas em atraso, somadas aos encargos legais; e, de outro, o recorrente advoga a inexecução contratual concernente às parcelas de nº 18 a 30, não incidindo as obrigações legais.

A partir da análise do caderno processual verifica-se que as parcelas em atraso (correspondentes às parcelas de nº 18 a 32) foram pagas conforme comprovantes de fls. 63-v e 114/114-v.

Ademais, o requerido comprovou, igualmente, que as últimas quatro parcelas (parcelas de nº 33, 34, 35 e 36) foram antecipadas no início do contrato, conforme comprovantes de fls. 111/112.

Desta forma, restou devidamente comprovada nos autos a quitação de todas as parcelas do contrato, inclusive as em atraso, estas devidamente corrigidas e com acréscimo das verbas honorárias.

É de se destacar, ainda, que, conforme bem pontuado no Parecer de ID 8374437,
“o recorrente se contradiz, neste grau de recurso, ao reiterar a falta de quitação de diversas parcelas, na medida em que, após a juntada dos comprovantes de pagamentos pelo recorrido, peticionou à fl. 122 insurgindo-se tão somente quanto àquela proveniente do mês de outubro de 2020
”.

Em relação à referida parcela (parcela nº 33), conforme já dito, seu pagamento foi antecipado no início do contrato, o que restou comprovado à fl. 111.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do Apelante, o recorrido logrou êxito em comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, não adimplindo somente as prestações vencidas.

O recorrente ainda invoca a aplicação do que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp nº 1.418.593/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

No presente caso, em que pese o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor não ter ocorrido dentro do prazo acima destacado, foi efetuado no curso do processo, antes da prolação da sentença, de forma que não avisto motivos para adotar conclusão diversa daquela encampada pelo D. Magistrado de piso.

Isto porque, conforme cediço, as relações contratuais devem ser norteadas pelo princípio da boa-fé, de modo que o pagamento integral da dívida, ainda que a destempo, revela um agir ético por parte do devedor e a clara intenção deste de honrar com seus compromissos contratuais.

Ademais, o Banco deixou de se insurgir em relação à decisão de piso que reconheceu a purgação da mora pelo devedor, pretendendo, neste momento processual (recurso de apelação), discutir matéria que já se encontra preclusa.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.